Tribunal: TJMT
Processo: 1039036-52.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039036-52.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURO ALBERTO RIEDI - CPF: 411.321.061-68 (RECORRIDO), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL - SRMA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança no mandado impetrado por Mauro Alberto Riedi contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT. O impetrante, proprietário da Fazenda Santo Antônio II, situada no município de Sorriso/MT, alegou mora administrativa na análise do processo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) no MT261665/2024, protocolado em 21/10/2024 e sem decisão até abril de 2025, em violação ao prazo legal de 180 dias previsto no Decreto Estadual no 697/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, autorizando a concessão da ordem mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, inciso LXXVIII, a todos os administrados, o direito à razoável duração dos processos administrativos, devendo a Administração Pública decidir em tempo oportuno e dentro dos prazos estabelecidos em lei ou regulamento.

4.

O art. 32, inciso III, do Decreto Estadual no 697/2020, estabelece o prazo de 180 dias para a análise e decisão sobre os requerimentos de validação do CAR, contados a partir do protocolo do pedido.

5.

A inércia da autoridade coatora, após o decurso do referido prazo legal sem análise conclusiva ou comunicação de pendências, configura omissão ilegal, apta a ensejar a concessão da segurança por afronta a direito líquido e certo do administrado.

6.

O princípio da eficiência, aliado à razoável duração do processo e à boa-fé objetiva, impõe à Administração o dever de decidir os requerimentos no prazo legal, sob pena de comprometer o acesso a políticas públicas e demais atos dependentes da regularidade do CAR.

7.

A sentença limitou-se a determinar o cumprimento da obrigação legal de decidir no prazo, sem interferir no mérito administrativo, mantendo-se dentro dos limites do controle judicial da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo.

2.

O decurso do prazo legal previsto no Decreto Estadual no 697/2020 sem decisão administrativa ou comunicação de pendências configura omissão ilegal passível de correção por meio de mandado de segurança.

3.

A Administração Pública está vinculada à observância dos prazos legais para análise de requerimentos administrativos, sendo vedado imputar ao administrado os ônus decorrentes da sua própria ineficiência.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RN no 1042821-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.01.2025, DJE 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Mauro Alberto Riedi contra ato tido como omissivo e ilegal, do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT (Felipe Guilherme Klein), para o fim de determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, notadamente quanto ao processo administrativo do CAR - MT261665/2024, comunicadas eventuais pendências, uma única vez à parte impetrante.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei Federal no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Mauro Alberto Riedi contra ato tido como omissivo e ilegal, do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT (Felipe Guilherme Klein), para o fim de determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, notadamente quanto ao processo administrativo do CAR - MT261665/2024, comunicadas eventuais pendências, uma única vez à parte impetrante.

Denota-se dos autos que o produtor rural Mauro Alberto Riedi, proprietário da Fazenda Santo Antônio II, localizada no Município de Sorriso/MT, impetrou Mandado de Segurança contra a omissão supostamente ilegal do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT (Felipe Guilherme Klein), em analisar o Cadastro Ambiental Rural (CAR) MT261665/2024, protocolado em 21/10/2024, permanecendo, até o ajuizamento da ação em abril de 2025, com status “em análise”, decorrendo, assim, o prazo legal, de mais de 180 dias.

Relatou que a omissão da autoridade coatora, impede o impetrante de acessar políticas públicas e atos administrativos dependentes da validação do CAR, como licenciamento ambiental, supressão de vegetação, e acesso a crédito rural.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, alegou que não há ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que os procedimentos ambientais são complexos e os prazos administrativos podem ser prorrogados conforme disposto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

Argumentou também que o simples decurso do prazo não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, pois a razoável duração do processo deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 1o da Lei Federal n. 12.016/2009:

3.1. CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, determinando à autoridade coatora que,
observando os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020
, realize a análise conclusiva do
processo administrativo do CAR - MT261665/2024
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte interessada, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias.

3.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A controvérsia jurídica se instala, portanto, em torno da mora administrativa na análise conclusiva do CAR pela autoridade ambiental estadual, o que, segundo o impetrante, configura violação ao direito líquido e certo à razoável duração do processo e ao devido processo legal administrativo, além de contrariar diretamente os prazos regulamentares fixados no art. 32, inciso III, do Decreto Estadual n.o 697/2020.

Sabe-se que a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental, pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII, in verbis:

“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Consoante se extrai dos documentos juntados aos autos, a parte impetrante protocolizou, em 21/10/2024, requerimento de inscrição do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio II, localizada no Município de Sorriso/MT, no âmbito do Cadastro Ambiental Rural sob o n. MT261665/2024, data esta que deve ser considerada como termo inicial, para a contagem do prazo destinado à análise e validação do referido cadastro pelo órgão ambiental competente da administração estadual, extrapolando o prazo de 180 dias, previsto no artigo 32 do Decreto Estadual n.o 697/2020.

Como já pacificado na doutrina e na jurisprudência, não se pode imputar ao administrado os ônus da ineficiência ou da desorganização interna do ente público, sobretudo quando os prazos legais de tramitação são desconsiderados de forma reiterada e sem motivação suficiente.

Com efeito, a Carta Magna assegura, no rol dos direitos fundamentais, o direito à razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Assim dispõe o art. 5o, LXXVIII:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004).

Dessarte, a observância aos prazos estabelecidos em lei cria para a Administração Pública a obrigatoriedade da decisão nos pedidos administrativos formulados, consoante o entendimento firmado por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA. ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO DIREITO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da SEMA-MT, referente à análise do Cadastro Ambiental Rural no CAR-MT 74671/2017, relativo à Fazenda Santo Antônio, localizada em Gaúcha do Norte/MT.

2. A sentença determinou que a análise do processo administrativo fosse concluída, observando os prazos previstos no Decreto Estadual no 697/2020, com a comunicação de pendências à parte impetrante em ato único.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) no CAR-MT 74671/2017 caracteriza violação ao direito líquido e certo do proprietário rural, justificando a concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo.

III. Razões de decidir

4. A demora injustificada na análise administrativa viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

5. O Decreto Estadual no 697/2020 fixa o prazo de 180 dias para a análise definitiva dos pedidos de Cadastro Ambiental Rural. O descumprimento configura ato ilegal, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 6. Evidenciado o direito líquido e certo do impetrante, bem como a omissão administrativa, justifica-se a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto Estadual no 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/07/2024 .

(N.U 1042821-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025)

Nesse contexto, reputo acertado o entendimento adotado na origem ao reconhecer que a conduta da autoridade impetrada vulnerou o direito líquido e certo do impetrante, pela extrapolação dos prazos regulamentares.

A sentença, ao limitar-se a determinar a análise do processo administrativo observando os prazos e os requisitos legais, atuou com a devida cautela, sem adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo ou impor decisão conclusiva ao ente público, eis que a obrigação da Administração Pública é analisar o processo administrativo, respeitado o prazo fixado no art. 32 do Decreto Estadual no 697/2020, que estabelece 180 dias para decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental.

A análise administrativa é ato vinculado ao princípio da eficiência e da razoável duração do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, consoante citado alhures.

A omissão no exame do processo administrativo, ultrapassando o prazo legal, configura ato ilegal e afronta direito líquido e certo do impetrante.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, que concedeu a ordem, para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, quando o processo administrativo do CAR- MT261665/2024, estiver aguardando decisão final, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, de modo que, dá análise, caso haja pendências, tais devem ser comunicadas de uma única vez à parte impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025